Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-42.2015.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001481-42.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE COELHO BARROS - CPF: 460.134.661-49 (APELADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001481-42.2015.8.11.0017 – São Félix do Araguaia.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Coelho Barros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001481-42.2015.8.11.0017 – São Félix do Araguaia.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Coelho Barros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move José Coelho Barros, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada,
a apelante recorre sustentando, em suma, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau diante da ocorrência da prescrição trienal. Afirma que o acidente ocorreu em 10.10.2011 e o autor teria até 31.07.2014 para propor a ação, que, todavia, somente foi ajuizada em 31.07.2015, operando a prescrição da pretensão do recebimento do seguro obrigatório.

Prossegue asseverando que não logrou êxito a parte recorrida em comprovar que se submeteu a terapêuticas visando a sua reabilitação, seja através da juntada aos autos de documentos que comprovem que estava em tratamento médico, ou mesmo que tenha realizado perícia em data anterior à consumação da prescrição. Aduz ser preciso relativizar o entendimento sumulado quando não há nos autos qualquer prova de que a vítima tenha permanecido em tratamento médico no período compreendido entre a data do sinistro e a data em que foi lavrado o laudo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior..

Sem contrarrazões (id. 210063151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001481-42.2015.8.11.0017 – São Félix do Araguaia.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Coelho Barros.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Coelho Barros move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10.10.2011.

Devidamente citada, a seguradora apresentou contestação (id. 210062688 - Pág. 45/62) arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição e, no mérito, defendeu a improcedência da ação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor somente teve ciência plena da sua invalidez quando realizado o relatório médico que indicou a debilidade permanente, afastou a prescrição alegada pela seguradora ré e, no mérito, com base no laudo pericial judicial realizado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 210062697).

Irresignada, a apelante argui a ocorrência de prescrição, haja vista que o acidente ocorreu em 10.10.2011 e o autor teria até 31.07.2014 para propor a ação, que, todavia, somente foi ajuizada em 31.07.2015, operando a prescrição da pretensão do recebimento do seguro obrigatório.

Prossegue asseverando que não há nos autos documentos que comprovem que estava em tratamento médico, ou mesmo que tenha realizado perícia em data anterior à consumação da prescrição. Aduz ser preciso relativizar o entendimento sumulado quando não há nos autos qualquer prova de que a vítima tenha permanecido em tratamento médico no período compreendido entre a data do sinistro e a data em que foi lavrado o laudo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Sobre o prazo prescricional para a propositura objetivando a cobrança do seguro obrigatório, está consolidado no entendimento de que o prazo é trienal, conforme o teor da súmula 405 do STJ,
verbis
:

“Sumula 405 – A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Ocorre que a contagem inicial do prazo, em regra se inicia da ciência
inequívoca da invalidez permanente para o segurado, de acordo com o verbete da súmula 278 do STJ, vejamos:

“Súmula 278 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Vê-se, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição.

Ressalte-se o verbete da súmula 573 do STJ:

“Súmula 573 - Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a
ciência inequívoca
do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Dessa forma, o prazo de prescrição somente inicia-se quando a vítima
toma conhecimento do caráter permanente da sua invalidez e com o laudo médico que assim conclui.

Tal entendimento adveio do julgamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no
REsp 1.388.030/MG
, em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

In casu
, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado somente teve ciência inequívoca de sequela permanente no dia 18.09.2014, quando o médico especialista atestou a ocorrência de invalidez permanente (
sequela definitiva em mse
) da mão esquerda (id. 210062688 - Pág. 9).

Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela permanente, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil, de clareza solar que o prazo prescricional não se implementou, uma vez que a ação foi ajuizada em 31.07.2015.

Além disso, apesar de substanciosas as alegações da recorrente, é possível observar que o autor vinha realizando tratamento médico no período, inclusive comprovado através de exames e consulta médica, conforme se extrai por exemplo dos documentos id. 210062688 - Pág. 11/12, do ano de 2012.

Logo, com a devida vênia, não há prescrição da pretensão do autor em pleitear a indenização do seguro obrigatório (DPVAT), motivo pelo qual a sentença deve ser mantida íntegra. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.
” (RAC n. 1004858-53.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.07.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).
(...)”
(RAC n. 1040375-22.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.05.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024